Tribunal: TJES
Processo: 5013339-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013339-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELINO DA PIEDADE
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013339-65.2022.8.08.0035

RECORRENTE: JOCELINO DA PIEDADE

RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga, em desfavor da CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e
J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA
, alegando que celebrou contrato de adesão nº 5847249, com plano de pagamento em 198 (cento e noventa e oito) meses. Afirma que efetuou o pagamento de algumas parcelas, no valor aproximado de R$18.000,00 (dezoito mil reais), mas que em razão de desemprego ficou inadimplente com as prestações. Sustenta que procurou a administradora do contrato para reaver imediatamente a importância paga, mas fora informado que receberia apenas R$7.000,00 (sete mil reais), valor bem menor do que o de investimento, sendo demasiadamente prejudicado pela cláusula penal imposta pela desistência/cancelamento, vez que o valor a ser restituído era muito baixo e a devolução só ocorreria ao final do grupo. Pleiteia a anulação da cláusula retro mencionada, ao argumento de que a administradora não sofreu nenhum prejuízo com a retirada do requerente. Requer ainda o desconto proporcional da taxa de administração ao tempo em que a administradora administrou a cota do autor, sob pena de locupletar ilicitamente do dinheiro alheio sem causa.

Em sede de contestação (ID. 6762781), sem preliminares, a requerida alegou que recebeu do Autor apenas o valor de R$17.482, 54 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Diz que a cota do autor foi excluída por inadimplência.

Em manifestação (ID. 6763193) o autor requereu desistência do feito em face da requerida J.J SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME.

Termo de audiência (ID. 6763193), restando infrutífera a conciliação entre as partes.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6763222) dispôs que:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e:

a) HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, razão pela qual, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em face da ré J.J SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA ME.

b) DETERMINO que o Réu reembolse o valor total de R$17.482, 54 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração, taxa de adesão e seguro prestamista apenas, devendo ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como juros a partir da citação.

Ressalto que as devoluções devem ser feitas 30 dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor, no grupo de desistentes.

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Embargos de declaração (ID. 6763224), opostos pela parte autora alegando omissão na sentença que não determinou a aplicação do juros moratórios deverá começar a correr apenas após o esgotamento do prazo de pagamento, ou seja, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota.

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID. 6763226), julgando-lhes procedentes integrando a sentença.

O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6763230). Em suas razões, requer a reforma da sentença sob a alegação de os valores devem ser restituídos imediatamente, a abusividade da taxa de administração, da cobrança indevida do seguro, evidenciando-se venda casada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 6763253).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de nº 186445.
Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, sobre o valor total do contrato,
conforme corretamente estipulado em sentença, senão vejamos:

A taxa de administração trata-se de remuneração pelos serviços prestados pela administradora, não podendo ser objeto de restituição em caso de desistência do consorciado, mormente porque segundo entendimento sumulado do STJ as administradoras de consórcios têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração (STJ - AREsp: 2293142, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 03/05/2023).

Não deve haver a incidência da multa (cláusula penal compensatória) para o caso de desistência, já que se trata de estipulação leonina, que causa excessiva desvantagem ao consorciado desistente, na medida em que impõe o recebimento a menor do valor efetivamente pago, máxime porque a administradora não provou qualquer prejuízo, não se presumindo este, tão somente, pelo desligamento do consorciado.

Possuindo natureza análoga a taxa de administração, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos serviços prestados pela administradora.

[...]

Logo, entendo por legítima a sua retenção nos moldes do contrato, levando-se em consideração que a quantia se dá em razão do elevado valor do consórcio.

Este entendimento está de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei

Por fim, cumpre salientar que quanto à restituição dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, restou firmado pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, o seguinte entendimento:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, entendo que a acertada sentença do juízo singular deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)